Tribunal: TJMT
Processo: 1024182-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024182-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA MORGANI MARQUES DA SILVA - CPF: 013.205.551-10 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OFERTA DE ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VOO ALTERADO UNILATERALMENTE – COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO PELO CONSUMIDOR – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 12, §1o, II DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a intermediadora quanto a empresa aérea são responsáveis por eventual falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC autorize a empresa aérea a promover a alteração unilateral do voo, com no mínimo 72 horas de antecedência, impondo-se à empresa aérea o dever de apresentar ao consumidor formas alternativas de reacomodação ou reembolso integral, à escolha do passageiro.

Diante da comprovação da comunicação de alteração do voo à intermediária com 04 (quatro) dias de antecedência e desta ao consumidor com 03 (três) dias de antecedência, com indicação para entrada em contato, inexiste ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da promovida 123 Milhas e julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o cancelamento do voo fora devidamente comunicado com antecedência, respeitando as normas da ANAC, assim como a alteração se deu no contexto da pandemia, havendo caso fortuito e força maior, conforme dispositivo que cito:

E nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial em face da reclamada TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque “senão tivesse ocorrido esses desencontros de informações entre companhia aérea, empresa intermediadora da venda da passagem e a consumidora, a recorrente passaria mais de 10horas do saguão do aeroporto, em razão da falha na prestação de serviço da empresa recorrida”.

Argumentou que não houve comunicação prévia quanto à alteração dos voos, bem como que fora comunicada quanto às alterações do voo por telefone, não tendo sido fornecido protocolos, de modo que não tem como comprovar os fatos, mesmo porque se trata da parte hipossuficiente e a responsabilidade das promovidas é objetiva e solidária.

Alegou que “ao fazer o login com o código localizador no site da recorrida, a única informação que continha foi o voo agendado para as 16:55, ou seja, todos os demais horários inclusive o horário de início que era as 7:00hs do dia 22/03/2020 foram retirados do sistema, e por essa razão, a recorrente não apresentou nenhum documento que prove a remarcação para o tal horário”.

Sustentou que o e-mail e telefone fornecidos na defesa da TAM são meras informações constantes em tela interna e que os dados ali constantes não são seus (nem e-mail e nem telefone), bem como que “não se pode considerar como válida uma tela sistêmica por se tratar de um documento unilateral, desprovido da força probatória pretendida”.

Por fim, argumentou que “a readequação da malha aérea, ainda que decorrente da pandemia da Covid-19 constitui fortuito interno, relacionada ao desenvolvimento da atividade desempenhada pela ré e não afasta sua responsabilidade por falha na prestação de serviços”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida 123 Milhas, em contrarrazões, sustentou pela manutenção de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso porque houve a devida comunicação.

A parte promovida Tam, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso porque houve a devida comunicação, a alteração decorreu do contexto da pandemia e não praticou qualquer ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de alteração unilateral de voo sem comunicação prévia e sem prestação de assistência material e sem que fosse oportunizado ao passageiro escolher novo voo que melhor atendesse a seus interesses, em violação ao dever previsto no artigo 12, §1o, II, da Resolução 400/2016 da ANAC.

Entretanto, há peculiaridades nos autos que induzem até mesmo contradição do consumidor, uma vez que a parte promovente alega que fora comunicada da alteração do voo (previsto para dia 22/03/2020, às 07hs) e entrou em contato e lhe fora fornecido um novo horário (12h05min) que, posteriormente, fora remarcado e recebeu um novo horário (16h55min).

Todavia, resumindo os fatos conforme consta dos autos, tem-se que o voo originalmente contratado se refere ao trecho Congonhas x Cuiabá para o dia 22/03/2020, saindo às 07hs e chegando às 08h10.

A própria parte promovente juntou e-mail com a inicial que comprova que em 19/03/2020, às 10h31min. fora comunicada pela 123 Milhas que a TAM alterou o voo. Consta desse e-mail, o seguinte:

Atenção! Seu voo foi alterado pela TAM.

Houve algumas alterações em suas passagens aéreas. Para saber mais é necessário acessar o site da companhia aérea, ir na página de check-in online, utilizando o CÓDIGO LOCALIZADOR / RESERVA.

(...)

Dúvidas? Fale conosco por meio dos nossos canais de comunicação. Seu código de pedido na 123Milhas: NV8-8DN-2-20 Obrigado, equipe 123Milhas

Portanto, ao contrário do alegado, há prova produzida pelo próprio consumidor no sentido de que o voo previsto para o dia 22/03/2020 sofreu alteração e fora comunicada efetivamente disso em 19/03/2020.

A parte promovente se apega a um e-mail da TAM alegando que não teria sido comunicada porque o e-mail indicado pela cia aérea (
mleodelta@gmail.com
) e o telefone (55-61-998058877) não lhes pertence, no entanto, é fácil verificar que tais contatos são da intermediadora, que foi comunicada da alteração em 18/03/2020 e que, posteriormente, comunicou a parte promovente quanto à alteração em 19/03/2020, não havendo qualquer ato ilícito.

Outrossim, apesar de alegar impossibilidade de comprovar que houve uma marcação para às 12h05min. que foi alterada, o consumidor não comprova o alegado por qualquer meio. Isso porque não comprovou que entrou em contato, por qualquer meio, nem mesmo mero
print
de tela de celular quanto à alegada ligação. Apesar de alegar que não lhe fora fornecido protocolo, não comprovou a marcação do bilhete para as 12h05min e apesar de alegar que chegou no aeroporto às 10hs não comprovou por qualquer meio de prova, tais como fotos, cupom fiscal de alguma compra no local, comprovante de deslocamento, taxi, etc...ônus que lhe competia.

Não há prova do agendamento do voo para as 12h05, como alega e tal fato fora devidamente fundamentado pelo magistrado:

Destaca-se que a Reclamante não comprovou que a alteração teria ocorrido para 12h05min e que posteriormente houve atraso no aeroporto, tendo embarcado somente às 16h55min. Observa-se que a parte apresenta a tela da alteração apenas para horário das 16h55min ID. Num. 38633315 - Pág. 1. Não há prova da remarcação do voo para às 12h05min, conforme sustentado na inicial.

Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Porquanto, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Realmente, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a intermediadora quanto a empresa aérea são responsáveis por eventual falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Todavia, o artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC autorize a empresa aérea a promover a alteração unilateral do voo, com no mínimo 72 horas de antecedência, impondo-se à empresa aérea o dever de apresentar ao consumidor formas alternativas de reacomodação ou reembolso integral, à escolha do passageiro.

Diante da comprovação da comunicação de alteração do voo à intermediária com 04 (quatro) dias de antecedência e desta ao consumidor com 03 (três) dias de antecedência, com indicação para entrada em contato, inexiste ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Por fim, além de todos esses fundamentos há que se considerar que não houve a prática de qualquer ato ilícito, mesmo porque, realmente, a alteração ocorreu no momento de pandemia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021